Tribunal: TJMT
Processo: 1017655-44.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017655-44.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GILMAR DOMINGUES DE MENDONCA - CPF: 480.191.516-72 (RECORRENTE), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1017655-44.2021.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

RECORRENTE: GILMAR DOMINGUES DE MENDONCA

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 01/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL DEVIDA – DESCARTES DE MATERIAIS NÃO APROPRIADOS A SUA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação que visava a anulação da multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) decorrente do Auto de Inspeção no 107/2021.

Em resumo, o Recorrente possui um terreno no qual possui autorização municipal para aterramento, podendo ser descartado no local restos de construção civil.

No entanto, conforme já mencionado na sentença, durante a inspeção, constatou-se que o terreno foi utilizado para outros fins, como deposito de resíduos de construção civil classes A, B, C e D, além de restos de madeiras e resíduos de poda de arvores, descaracterizando a Autorização Ambiental adquirida pelo Autor para aterro. Foram acostados diversos registros fotográficos do fato.

Entre os argumentos da recorrente, alegou que não foi o responsável pelos descartes, atribuindo o ocorrido ao aos moradores da região.

No entanto, em que pese as alegações do recorrente, no presente caso, entendo que o terreno é de sua responsabilidade, devendo o mesmo zelar para que não seja descumprida a autorização municipal para aterramento.

Por fim, entendo que a intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a atos da administração pública restringe-se ao controle de legalidade do procedimento.

Conforme lição do professor Matheus Carvalho
[1]
, os atos administrativos gozam de prerrogativas designadas pela doutrina de atributos, sendo eles: a)

Presunção de veracidade, b) Presunção de legitimidade, c) Imperatividade, d)

Exigibilidade, e) autoexecutoriedade e f) Tipicidade.

Nesse sentido, para que ocorra a anulação do ato administrativo por motivo de ilegalidade e seja determinada a sua extinção por conter vício, deve ser comprovado que o ato está em desconformidade com o ordenamento jurídico.

No caso em tela, houve processo administrativo, sendo possibilitado ao recorrente a ampla defesa e o contraditório e agora, no processo judicial, não houve demonstração de qualquer ilegalidade por parte do poder público, não contendo embasamento suficiente para demonstrar vícios e afastar sua validade/legitimidade.

Dessa forma, para a desconstituição da infração questionada, o recorrente deveria comprovar que as leis aplicadas ao caso não guardavam relação com o caso em concreto.

Dessa forma, conclui-se pela legalidade da cobrança, não havendo que se falar em anulação da multa em discussão.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou pelo desinteresse no feito nos moldes lavrados na ata de julgamento desta sessão plenária.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]
CARVALHO, Matheus.
Manual de direto administrativo.
4. ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2017. 1.216 p.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022